Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711878-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRIK MENDONCA CAIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PATRIK MENDONÇA CAIRES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo do Presidente da COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (autos n. 0702739-73.2023.8.07.0018), indeferida a tutela provisória de urgência, decisão no seguinte teor: “I – Defiro ao impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. II – Tendo em vista a renúncia manifestada pela parte, exclua-se do cadastro a opção pelo processamento no modo “Juízo 100% Digital”. III – PATRIK MENDONÇA CAIRES pede liminar em mandado de segurança para sustar os efeitos de itens do edital de concurso público, bem como seja determinada a convocação do impetrante para participar de Curso de Formação. Segundo o exposto na inicial, o impetrante participa do concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. Diz que o edital prevê a convocação para o curso de formação de quantidade de candidatos aprovados dentro do limite exato de vagas oferecidas. Aponta ilegalidade nessa limitação, que acarreta sua eliminação do certame, embora tenha sido aprovado. Sustenta ter direito líquido e certo de continuar habilitado no concurso. Alega violação ao art. 6o da Lei Distrital 4949/2012. Observa que a nota final corresponderá ao somatório das notas de todas as etapas, de modo que a limitação de vagas para o curso de formação se mostra contraditória. Acrescenta que a PCDF tem déficit de pessoal e não há oferta de vagas para cadastro de reserva. Destaca que não se aplica o Tema 376 do STF na situação em análise. O processo foi distribuído por dependência à 1a Vara da Fazenda Pública. Na decisão ID153080792 aquele Juízo rejeitou a prevenção, determinando a livre distribuição do feito. IV – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante participa do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1–PCDF, de 3/12/2019. O concurso é realizado em duas etapas. A primeira etapa comporta as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe. A respeito da matrícula no Curso de Formação Profissional, assim dispõe o edital: 19 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 19.1 DA MATRÍCULA 19.1.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado em turmas, segundo a ordem de classificação dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso, observados os critérios de desempate do item 17 deste edital. 19.1.2. Serão convocados para a matrícula no CFP os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados conforme o quadro a seguir: Ampla concorrência - Pessoas com deficiência (PCD) - Negros 225 - 15 - 60 19.1.3. Somente serão admitidos à matrícula no CFP os candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo. 19.1.4. Se, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas. 19.1.5. Os candidatos que não forem convocados para a matrícula no CFP, na forma dos subitens 19.1.2 ou 19.1.4 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 19.1.6. Os candidatos convocados para a matrícula no CFP deverão enviar, em prazo a ser definido no edital da referida fase, currículo lattes. O impetrante questiona a validade da regra que limita a convocação para o curso de formação apenas aos candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas oferecido no certame. A tese, contudo, não merece prosperar. No julgamento do RE 635739/AL, o STF apreciou o Tema 376 de Repercussão Geral, concluindo pela validade da cláusula de barreira em concursos públicos. Confira-se a ementa do julgado: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5o, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (RE 635739/AL, Tribunal Pleno, Relator (a) Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 19/02/2014, Publicação: 03/10/2014) A tese firmada pelo STF tem a seguinte redação: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”. Nesse quadro, não se verifica qualquer ilegalidade no fato de o edital estabelecer um quantitativo máximo de candidatos aptos ao ingresso no curso de formação, que consiste na segunda etapa do certame. A tentativa do impetrante de diferenciar a situação de fato abordada neste caso em relação à tese definida pelo STF não deve prevalecer. O argumento do requerente é de que o precedente trata de convocação de candidatos em cadastro de reserva, ao passo que este pedido envolve convocação de aprovados, mas com classificação além do limite fixado no edital. Ocorre que a distinção apresentada não tem relevância. A validade da cláusula de barreira reconhecida pelo STF se aplica tanto para convocação de candidatos em cadastro de reserva como neste caso, em que no certame não prevê o cadastro de reserva, estipulando a eliminação automática dos candidatos não classificados. O precedente, em sua essência, define que a Administração não é obrigada a convocar todos os aprovados, se houver previsão no edital para tanto. Ademais, a limitação de candidatos convocados ao curso de formação busca evitar desperdício de recursos públicos. Note-se que o curso de formação é de longa duração, com carga de 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados. Nesse quadro, não se mostra aceitável que a Administração seja obrigada a ministrar o curso de formação para número de candidatos maior do que o limite de vagas, sob pena de perda dos recursos investidos na formação daqueles que não serão investidos no cargo. Sendo assim, a cláusula de barreira definida no edital está em plena conformidade com a CF, adequada à necessidade de se observar a eficiência administrativa. Também não se vislumbra violação a dispositivos da Lei Distrital 4949/2012, considerando-se que, segundo a orientação do STF, a limitação do aproveitamento de candidatos segundo as vagas fixadas no edital, configura-se como prática em conformidade com a CF. O argumento de que a nota final do concurso corresponde ao somatório da nota da primeira etapa com a do curso de formação também não socorre o impetrante. Na verdade, o critério de definição da nota final tem utilidade apenas para fins de fixação da classificação final, mas não confere aos candidatos não aprovados dentro do limite de vagas o direito à convocação ao curso de formação. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento alegado. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar” (ID153755755, autos originários). Os embargos de declaração opostos por PATRIK MENDONCA CAIRES foram rejeitados (ID154051300, autos originários). Nas suas razões, o agravante sustenta que preenchidos os requisitos da tutela de urgência, pontuando ter direito líquido e certo à convocação para o curso de formação profissional do concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF ante à ilegalidade dos itens do edital que preveem quantitativo máximo de pessoas a serem convocadas para a referida etapa: “O ilustre magistrado do writ de origem ignorou os precedentes deste E. TJDFT que, ao enfrentar a mesma situação jurídica e fática, atestou que não é legítima a disposição de edital de concurso que limita a convocação para o curso de formação até o número exato de vagas oferecido em cada grupo, com consequente eliminação daqueles classificados em posição aquém destas vagas, sob pena de flagrante violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e economicidade. Tal entendimento foi concluído em decisão referente ao processo em que se discute a mesma matéria e o mesmo pedido do apelante. No enfrentamento da distinção do precedente aqui citado com o tema 376 de Repercussão Geral, este E, TJDFT asseverou que os itens idênticos daquele instrumento convocatório que são atacados no writ de origem não se configuram como cláusulas de barreira, por se tratar de etapa classificatória e ELIMINATÓRIA ( ) A distinção do processo com o tema 376 de Repercussão Geral proferido pelo STF foi reconhecida, concluindo que o instrumento da clausula de barreira é válido, porém não se aplicou ao caso ( ) O entendimento manifestado por este E. Tribunal de Justiça que julgou casos idênticos ao caso em análise, em foi declarada a incoerência do edital ao impedir que um número razoável de candidatos aprovados na primeira fase pudesse fazer o Curso de Formação Profissional, bem como rechaçada a tese de que os itens são clausulas de barreiras ( ) Os casos em concreto apresentados versam sobre a mesma matéria fática e jurídica. Ademais, este E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal asseverou que por se tratar de etapa classificatória e ELIMINATÓRIA, as regras, não se configuram como uma cláusula de barreira, já que não têm a finalidade desta. A finalidade dos itens no instrumento normativo do concurso é, claramente, a inexistência de cadastro de reserva. ( ) Ademais, este tema foi analisado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que emitiu a Decisão no 255/2020 determinando à PCDF que: “b) exclua do edital o subitem 19.1.5, que considera eliminados do concurso os candidatos não convocados para a matrícula no Curso de Formação Profissional – CFP nas classificações que especifica, em obediência ao art. 16-A da Lei no 4949/2012, acrescido pela Lei no 6488/2020, publicada no DODF de 17.01.2020” (ID45231775 – p.7/10). E acrescenta: “Está demonstrada a necessidade de preenchimento de todas as vagas colocadas à disposição no referido edital. Isso porque, conforme dados do portal de transparência (retirados em março de 2023), a PCDF possui um déficit de pessoal de 66,9% para o cargo de Escrivão. Ou seja, dos 1.000 cargos existentes apenas 331 estão preenchidos. Neste contexto, há um concurso em andamento para o cargo de Escrivão de Polícia da PCDF, o qual ofertou 300 vagas no total, sem oferecimento de cadastro de reserva. Assim, a convocação para o CFP no número exato de vagas nega a possibilidade de reprovação de alguns candidatos. Concretamente, a finalidade pública de prover os cargos ofertados restou ferida, uma vez que impede os aprovados em todas as fases da primeira etapa prosseguirem para a segunda sem qualquer argumento. Há uma eliminação sumária de aprovados e aptos nas fases. Salienta-se que o aproveitamento de todos os candidatos (dentro das vagas ofertadas pelo edital do concurso) traz uma enorme economia aos cofres públicos e evita gastos futuros, visto que na atual situação dos quadros da Policia Civil do DF seria necessária a realização de novo concurso público para o provimento dos mesmos cargos do concurso em andamento. ( ) Dessa forma, mostra-se imprescindível a invalidação dos itens aqui pugnados para que, ao final do certame, a administração pública tenha condições de convocar os aprovados com o preenchimento das 300 (trezentas) vagas previstas, sob pena de perda dos recursos investidos no certame daqueles que não estarão aptos ao final do concurso” (ID45231775 – p.10/12). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “A probabilidade do direito está demonstrada cabalmente que a autoridade impetrada está incorrendo na ilegalidade com consequente frustação do concurso. Ainda, a probabilidade do direito está ancorada na pacífica interpretação deste E. Tribunal com supedâneo na orientação das cortes superiores, a exemplo do julgado previamente esboçado, bem como a liminar deferida no processo 0702204-47.2023.8.07.0018, que trata exatamente da mesma causa de pedir. O Exmo. Juiz titular da 1a Vara da Fazenda Pública do DF concedeu a liminar e reconheceu a ilegalidade e o perigo na demora da decisão final para a convocação para a segunda etapa do concurso de outros candidatos que se encontram na mesma situação que o impetrante. ( ) O perigo da demora encontra-se no fato de que o concurso público está em andamento, de modo que, embora o ato coator não tenha ocorrido no presente momento, está na iminência de ser praticado; e caso não seja coibido preventivamente, a reparação posterior será mais prejudicial aos candidatos, à banca organizadora e, principalmente, à Administração Pública. Aguardar a eliminação do Agravante para ser apreciada a violação, ou ainda aguardar o julgamento de mérito do presente Mandado, acarretaria atraso no certame ou a necessidade da confecção de um novo curso de formação, o que custaria mais aos cofres públicos em contrapartida do aproveitamento dessa etapa pelo Agravante. Ainda, a demora na prestação jurisdicional pode gerar prejuízos irreversíveis ao agravante, pois outros candidatos já têm acionado o Poder Judiciário e conseguido medida liminar no mesmo sentido ora pleiteado, a exemplo do que se vê nos autos do processo de no 0702204-47.2023.8.07.0018, que tramita perante o juízo da 1o Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal” (ID45231775 – p.13/14). Ao final, requer: “Pelo exposto, requer-se o recebimento e provimento presente agravo, com a reforma da decisão agravada, para que o Agravante seja mantido no concurso, com a conseguinte convocação para o curso de formação policial” (ID45231775 – p.14). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida pela decisão agravada. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Concurso Público da Polícia Civil do Distrito Federal pela qual indeferida a tutela provisória de urgência. Conforme anotado no relatório, o agravante/impetrante sustenta ter direito líquido e certo à convocação para o curso de formação profissional do concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, apontando, em resumo, a ilegalidade de itens do edital que prevê o quantitativo máximo de pessoas a serem convocadas para a referida etapa e destacando a inaplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376, pois não se trata o caso de cláusula de barreira. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para, suspendendo-se os efeitos dos itens 19.1.2., 19.1.4. e 19.1.5. do Edital de Abertura, ser convocado para o mencionado curso de formação profissional. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta seara, não satisfeitos os requisitos para a medida liminar vindicada. A controvérsia reside na definição da ilegalidade de itens do edital de abertura do concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, que limita a convocação para o curso de formação apenas aos candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas oferecido no certame — Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019 (ID153003420, autos originários). De acordo com o item 19.1.2. do edital, “Serão convocados para a matrícula no CFP os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados conforme o quadro a seguir”: Ampla concorrência Pessoas com deficiência (PCD) Negros 225 15 60 De fato, como bem destacado pelo Juízo de origem, a denominada ‘cláusula de barreira’ em concursos públicos não apresenta qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade. A matéria foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.739/AL, que fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 376): “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados” Não se desconhece julgado deste Tribunal de Justiça envolvendo item análogo inserto no Edital n. 1 - PCDF, de 28 de setembro de 2000, em que definida a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 376 ao caso submetido a julgamento: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE. TEMA 376. DISTINGUISHING. 1. Segundo o precedente da Excelsa Corte, "regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional." Tese jurídica fixada em sede de recurso repetitivo - tema 376 (RE 635.739 Al), reexamina-se a matéria fazendo-se o "distingusing" do caso concreto ao precedente do Supremo Tribunal Federal. 2. Correção de incoerência do edital que impediu que um número razoável de candidatos aprovados na primeira fase pudesse fazer o curso de formação, já que a classificação final do concurso somente se daria com a nota do Curso de Formação. Houve, na espécie, violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e economicidade, porquanto estes candidatos poderiam vir a ser convocados em momento posterior. 3. Havendo aprovação dos candidatos em todas as etapas do certame e obediência à ordem de classificação final no Curso de Formação, não há falar em ilegalidade na nomeação e posse dos autores quando da existência de vaga. 4. Remessa oficial e recurso de apelação não providos, sentença mantida” (Acórdão 1118267, 20140110027933APO, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: 224/226) Contudo, julgado sem efeito vinculante e, diferentemente do alegado, o presente caso não se distingue da questão analisada pelo STF no Tema 376: validade de item do edital do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Estado de Alagoas que limitava o número de candidatos para a etapa do exame psicotécnico até a posição de classificação correspondente ao dobro do número de vagas. No ponto, a didática explicação do Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 635.739/AL: “As regras editalícias que impedem o candidato de prosseguir no certame, denominadas regras restritivas, subdividem-se em eliminatórias e cláusulas de barreira. As regras eliminatórias preveem, por exemplo, a exclusão dos candidatos que não acertarem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) das questões objetivas de cada matéria. Outro bom exemplo de regra eliminatória é o exame de aptidão física. Esse tipo de regra editalícia, como se vê, prevê como resultado de sua aplicação a eliminação do candidato do certame público por insuficiência em algum aspecto de seu desempenho. Além disso, é comum que se conjugue, ainda, outra regra que restringe o número de candidatos para a fase seguinte do concurso, determinando-se que, no universo de candidatos que não foram excluídos pela regra eliminatória, participará da etapa subsequente apenas número predeterminado de candidatos, contemplando-se somente os mais bem classificados. Essas são as denominadas “cláusulas de barreira”, que não produzem a eliminação por insuficiência de desempenho nas provas do certame, mas apenas estipulam um corte deliberado no número de candidatos que poderão participar de fase posterior, comumente as fases dos exames psicotécnicos ou dos cursos de formação. Assim, pode-se definir a cláusula de barreira como espécie de regra editalícia restritiva que, embora não elimine o candidato pelo desempenho inferior ao exigido (v.g.: mínimo de acertos, tempo mínimo de prova), obstaculiza sua participação na etapa seguinte do concurso em razão de não se encontrar entre os melhores classificados, de acordo com previsão numérica preestabelecida no edital” (p.6/7). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, limitando o número de candidatos que irão participar da etapa posterior do certame: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA CLÁSULA DE BARREIRA, RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. A LEI 8.666/1993 NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM QUESTÕES ENVOLVENDO CONCURSOS PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a questão ao direito de preferência e precedência em relação aos aprovados no certame realizado no ano de 2013, para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da PMMS, uma vez que a parte agravante foi aprovada na prova escrita do processo seletivo interno na 306a. colocação. 2. Como asseverado na decisão recorrida, trata-se da chamada cláusula de barreira nos concursos públicos, tendo o julgado recorrido acompanhado a jurisprudência firme desta Corte no sentido da legalidade de tal disposição. ( )). 3. Por fim, conforme diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não guarda pertinência com as questões envolvendo concursos para preenchimento de cargos públicos efetivos (AgRg no REsp. 1.292.947/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES DJe 24.2.2016). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 1.174.489/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO DA CARREIRA DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL: RE 635.739/AL. CANDIDATO EXCEDENTE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DA NORMA EDITALÍCIA PARA ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a chamada cláusula de barreira, este Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, entendeu incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes a isso, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público. 2. Agravo Regimental desprovido” (AgRg no RMS n. 44.171/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 15/5/2015) “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. AMPARO CONSTITUCIONAL RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N.o 635.739/AL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL E DESPROVIDO. 1. O Pretório Excelso, em 19/02/2014, ao julgar o mérito do RE n.o 635.739/AL, reconheceu "[...] a legitimidade constitucional da regra inserida no edital do concurso público com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". 2. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e desprovido” (RCD no RE nos EDcl no AgRg no RMS n. 27.061/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 19/12/2014, DJe de 18/2/2015) Em harmonia com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. AGEPEN-DF. EDITAL 01/2014. CONVOÇÃO DE EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO NA FASE OBJETIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. 1. Afigura-se legal a eliminação dos candidatos excedentes do concurso público para Agente Penitenciário do DF (Edital no 1-SEAP-SSP/2014) após a realização da prova objetiva (primeira fase) do certame, pois verificado que a Administração observou a cláusula de barreira estabelecida no item 2.3 do Edital no 06/2015 ("Os candidatos não classificados nas posições-limite, indicadas no quadro acima, estão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público"), cuja previsão é constitucional (STF, RE 635.739/AL - Tema 376/RG). 2. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária” (Acórdão 1620114, 07010280420218070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. CLASSIFICAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSIÇÃO DE CORTE. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O e. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a validade da limitação de vagas em sede de repercussão geral, fixando a tese de que "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame" (RE 635739 - Tema 376). 3. A Impetrante não avançou à segunda etapa do concurso porque foi atingida pela cláusula de barreira constante do edital, que previa a passagem de apenas 575 (quinhentos e setenta e cinco) candidatos à etapa seguinte, enquanto ela ficou classificada na posição de no 856. 4. Constatado que a exclusão da Impetrante do certame decorreu da posição classificatória alcançada, não há falar em ilegalidade do ato, nem em reserva de vaga para futura nomeação e posse, inexistindo direito líquido e certo à participação na fase do curso de formação a ser protegido. 5. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada” (Acórdão 1437373, 07059683220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração como os candidatos inscritos no concurso público estão subordinados às regras estabelecidas no edital do certame. 2. O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de que "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". 3. No caso, escorreita a eliminação dos apelantes do certame, em razão de pontuação insuficiente para prosseguimento nas demais etapas do concurso, conforme as regras estabelecidas no edital. 4. Apelação conhecida e não provida” (Acórdão 1402309, 07025081720218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NOVO CURSO DE FORMAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que associou o feito ao processo no 0700416-37.2019.8.07.0018 e indeferiu a tutela de urgência objetivando a convocação dos agravantes para o curso de formação do concurso para o cargo de agente de polícia. 2. O edital que rege o certame em questão contém previsão no sentido de que os candidatos não convocados para o curso de formação seriam eliminados e não obteriam qualquer classificação, estabelecendo-se, assim, uma "cláusula de barreira", consoante denominação firmada pela jurisprudência. 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 635.739/AL - julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema 376) -, entendeu pela legalidade das "cláusulas de barreira" previstas em editais de concursos públicos. 4. A decisão da Administração de não aproveitar os candidatos eliminados, em razão da existência de cláusula de barreira quanto às classificações finais que ocuparam, observa as normas do edital, que são vinculantes tanto aos candidatos quanto à Administração Pública. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1203037, 07116706120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora